Tribunal: TJDFT
Processo: 0743489-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743489-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitante, e suscitado o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Juízo suscitado declinou da competência (ID 20122028 – pgs. 43/44) sob o fundamento do valor de alçada, haja vista que a causa não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedação para o processamento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, invocando os termos do artigo 2o da Lei 12.153/2009 e do artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Por sua vez, o Juízo suscitante (ID 20122028 – pgs. 49/50) entendeu que, após a alteração do valor atribuído à causa, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 63.853,56 (sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), a competência é do Juízo suscitado. Designei o Juízo suscitante para apreciação das medidas urgentes (ID 20297665). O douto Juízo suscitado prestou informações no ID 20358958, por meio das quais reconheceu sua competência para processar e julgar o feito, haja vista a alteração do valor da causa, o qual ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. É o relatório. Decido. Nas informações prestadas, o douto Suscitado assim se manifestou: Por fim, ao declinar o feito em razão da competência, este Magistrado não pretendeu se eximir de julgar o processo em conflito. Ao contrário, buscou dar cumprimento à legislação processual vigente, máxime no que diz respeito à matéria de ordem pública referente à competência. Todavia, houve aditamento à inicial após a distribuição do feito, a alterar o valor causa, totalizando a quantia de R$63.853,56 (sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), superior a 60 salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o da Lei no 12.153/2009, o que enseja a competência para o processamento e julgamento do Feito esta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Diante dessa conjuntura, a única solução é o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente conflito de competência. Com essas considerações, julgo prejudicado o incidente, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, 18 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador